Tribunal: TJMT
Processo: 1004613-37.2023.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1004613-37.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Material, Bancários, Cartão de Crédito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[JUCELIA MIRANDA PEREIRA DE SOUZA - CPF: 910.111.161-20 (APELADO), JUCIEL FERREIRA MIRANDA - CPF: 655.624.371-04 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO – EXCESSO DE EXECUÇÃO RECONHECIDO – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO EXECUTADO – CABIMENTO – RECURSO PROVIDO.

Pacífica é a jurisprudência no sentido de que, acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença, ainda que de forma parcial, deverá ser fixado honorário advocatício em prol do advogado de executado, calculados sobre o excesso de execução.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

APELAÇÃO N.
1004613-37.2023.8.11.0041

APELANTE:
BANCO PAN S.A.

APELADA:

JUCELIA MIRANDA PEREIRA DE SOUZA

RELATÓRIO
:

Egrégia Câmara:

Trata-se recurso de Apelação interposto pelo BANCO PAN S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos do
Cumprimento de Sentença
promovido por JUCELIA MIRANDA PEREIRA DE SOUZA (proc. n. 1004613-37.2023.8.11.0041), homologou o valor devido à Autora/Apelada de R$ 12.657,33 apurado no laudo pericial e, considerando o montante já depositado nos autos, declarou extinto o processo, nos termos do art. 924, II, do CPC.

Em suas razões, aduz que “
o MM. Magistrado “a quo” acolheu o cálculo da contadoria judicial, e consequentemente as alegações da Impugnante, para reconhecer o excesso de execução apontado, bem como homologou os cálculos da contadoria apresentados em 08/11/2023 (id. 133957322) apurando como devido o valor de R$ 12.657,33 e reconhecendo, consequentemente, o excesso de R$ 198.141,81 (cento e noventa e oito mil, cento e quarenta e um reais e oitenta e um centavos)
”.

Afirma que, “
acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença, ainda que em parte, é cabível a fixação de honorários advocatícios em favor do patrono da parte impugnante, ora apelante, em conformidade com a jurisprudência consolidada no STJ sobre o tema (REsp nº 1.134.186/RS)
”, cujo percentual devido deve ser fixado sobre o valor do excesso reconhecido.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, para que sejam fixados honorários advocatícios “
dentro do percentual mínimo estabelecido por lei, ou seja entre 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) do valor do excesso de execução reconhecido
”.

Contrarrazões – Id. 201443795.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 22 de fevereiro de 2024.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Apelação interposta pelo BANCO PAN S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos do Cumprimento de Sentença promovido por JUCELIA MIRANDA PEREIRA DE SOUZA (proc. n. 1004613-37.2023.8.11.0041), homologou o valor devido à Autora/Apelada de R$ 12.657,33 apurado no laudo pericial e, considerando o montante já depositado nos autos, declarou extinto o processo, nos termos do art. 924, II, do CPC.

De início, não conheço da alegação de não cabimento do apelo suscitada em sede de contrarrazões, diga-se de passagem, como única tese defensiva, uma vez que o julgador singular, ao homologar o laudo pericial, proferiu sentença de extinção do processo de execução em virtude da satisfação da obrigação (art. 924, II, CPC), de forma que escorreita a interposição de recurso de Apelação e não de Agravo de Instrumento, cabível nas hipóteses de rejeição ou acolhimento parcial da impugnação sem extinção do processo total do processo.

Superada tal questão, razão assiste ao Banco Apelante.

Com efeito, pacífica é a jurisprudência no sentido de que, acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença, ainda que de forma parcial, deverá ser fixado honorário advocatício em prol do advogado de executado, senão vejamos:

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO MONITÓRIA – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCESSO DE EXECUÇÃO RECONHECIDO – IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA PARCIALMENTE – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CABIMENTO – FIXAÇÃO POR EQUIDADE – IMPOSSIBILIDADE – TEMA 1.076 DO STJ – DECISÃO MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.
Sendo acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença, ainda que de forma parcial, deverá ser fixado honorário advocatício em prol do advogado de executado, nos termos do art. 85, §§2º e 4º, inc. III, do CPC. Precedentes do STJ.
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. Inteligência do tema 1076 do STJ. Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC. (N.U 1017793-49.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2024, Publicado no DJE 31/01/2024)
(destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – VENDA DO AUTOMÓVEL – CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS – PEDIDO DE COMPENSAÇÃO DE VALORES – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DO DÉBITO – APLICAÇÃO DO ART. 523, §1º, DO CPC – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DA FASE DE CONHECIMENTO – NECESSIDADE DE OBSERVAR A ORDEM DESCRITA NO ART. 85, §2º, DO CPC – INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PARCIALMENTE ACOLHIDA – VERBA HONORÁRIA SOBRE O EXCESSO DE EXECUÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Diante da impossibilidade de restituição do veículo apreendido, é inviável a compensação do saldo remanescente da dívida com o proveniente da alienação, uma vez que impediria o retorno das partes ao “status quo ante”. Com a extinção sem resolução de mérito da Busca e Apreensão não há proveito econômico para nenhum dos litigantes, e a verba honorária deve incidir sobre o valor atualizado da causa. A ausência de pagamento voluntário do débito executado autoriza a aplicação das penalidades descritas no art. 523, §1º, do CPC (REsp repetitivo n. 1.134.186/RS).
O acolhimento da Impugnação ao Cumprimento de Sentença, ainda que parcial, enseja a condenação do exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais, calculados sobre o excesso de execução (REsp repetitivo n. 1.134.186/RS).
Os honorários advocatícios devem ser aplicados segundo a ordem estabelecida no art. 85, §2º, do CPC. Se há como apurar o proveito econômico obtido, deve ser utilizado como base de cálculo. (N.U 1020793-57.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/10/2023, Publicado no DJE 27/10/2023)
(destaquei)

Na espécie, verifica-se que, diante do valor vindicado pela Apelada no cumprimento de sentença, o Banco sofreu um bloqueio de R$ 210.799,14, sendo que o montante efetivamente a ela devido, consoante apurado pela perícia, era de apenas R$ 12.657,33, evidenciando-se um excesso de execução de R$ 198.141,81, em consonância com o indicado pela Instituição Financeira em sua impugnação.

Assim, considerando que as alegações constantes da impugnação ao cumprimento de sentença foram acolhidas, ainda que tacitamente, pelo julgador singular, ocasionando a redução drástica do débito e a extinção do feito, de rigor a fixação de honorários advocatícios sobre o excesso.

Com essas considerações, DOU PROVIMENTO ao recurso para fixar honorários advocatícios em favor do Banco Apelante no importe de 10% (dez por cento) sobre o excesso de execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024